Tribunal: STF
Processo: HC 214461
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Corpus 1.819.821/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de duplicata simulada, por 57 vezes (art. 172, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia, 



    […] entre os dias 27 de agosto de 2008 a 27 de outubro de 2008, em horários incertos, na sede da empresa "Silveira Distribuidora de Produtos Alimentícios", situada na Rua Tocantins, n° 358, Bairro Distrito Industrial 111, nesta Cidade e Comarca, o representante da referida pessoa jurídica ADJALMA NUNES SILVEIRA, qualificado a fl. 410, mediante mais de uma ação e pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, emitiu indevida e fraudulentamente as duplicatas N° 99825/B; 98579/A; 99131/A; 99337; 99325/A; 99334/A; 98579/8; 0100301/A; 99551/A; 99325/B; 98579/C; 99131/C; 100301/8: 99544/8; 99840/B; 101022/A; 100294/A; 99846/B; 99325/C; 99627/C; 99556/C; 99334/C; 99544/C; 100497/B; 101022/B; 99840/C; 99846/C; 190294/8; 100380/A; 99556/D; 101006/A; 101235/A; 100497/A; 99846/D; 101243/A; 101218/A; 101247/8; 101236/8; 101006/8; 101247/A; 100380/C; 101243/B 101224/A; 101213/8; 101334/À; 101006/C; 101247/C; 101561/A; 100380/D; 101224/8; 101213/C; 101334/B; 101561/B; 101334/C; 101224/C; 101561/C; 101334/D, que não correspondiam à efetiva venda de mercadorias, acarretando um prejuízo de R$ 280.400,82 (duzentos e oitenta mil e quatrocentos reais, oitenta e dois centavos), em face da empresa vítima "Almeida & Cia. Comércio e Representação de Gêneros Alimentícios". 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator deu parcial provimento, para afastar a execução provisória da pena determinada no acórdão recorrido. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SIMULADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DETRIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. PARADIGMAS NÃO ADMITIDOS. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante art. 117, I, do CP, desde 1984 o recebimento da denúncia é causa interruptiva da prescrição.



    2. O recurso especial não demonstra que as instâncias ordinárias reconheceram de forma incontroversa o cometimento do delito em detrimento de instituição financeira pública federal para fins de atrair a competência da Justiça Federal.



    3. Consoante pacificado nesta Corte, não se admite como paradigmas para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial julgados decorrentes de conflito de competência e de habeas corpus.



    4. O pleito de afastar a exasperação da pena-base esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois justificada pelas instâncias ordinárias com base na prova dos autos. A valoração negativa da culpabilidade decorreu do uso costumeiro de duplicatas simuladas, enquanto a valoração negativa das consequências do crime decorreu do prejuízo suportado pela empresa que não é inerente ao tipo penal.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega que a Justiça estadual é incompetente para julgar a conduta imputada ao paciente, ao argumento de que não há dúvida do prejuízo da instituição financeira Caixa Econômica Federal. Enfatiza que: Diante da própria denúncia, a qual asseverou a realização dos protestos das referidas duplicadas, comprovado o prejuízo das Instituições Financeiras, os documentos juntados pela própria Caixa Econômica Federal aos autos e ainda os depoimentos colhidos pelos agentes das instituições financeiras que declaram ter os títulos sacados, ou seja, descontados antecipadamente, de maneira que se constata evidente prejuízo às referidas Instituições Financeiras, razão pela qual se verifica a incompetência da Justiça Estadual. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarado a Justiça Estadual incompetente, remetendo os autos para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que a competência para processar e julgar a ação penal em questão é da Justiça estadual, tendo em vista que a infração penal não foi cometida em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). 



    Confira-se, a propósito, a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    A incompetência da Justiça Estadual no presente feito, por alegado prejuízo que teria sido suportado pela Caixa Econômica Federal não prospera. 



    No presente feito a ofendida não foi a Caixa Econômica Federal, mas sim a empresa "Almeida & Cia. Comércio e Representação de Gêneros Alimentícios", que foi a responsável por noticiar a prática da infração, requerendo a instauração de inquérito policial, conforme se constata do requerimento de fls. 02108, instruído com os documentos de fls. 13/23, e que suportou prejuízo pelos atos criminosos imputados ao apelante, representante da pessoa jurídica "Silveira Distribuidora de Produtos Alimentícios". 



    Portanto, fica rejeitada a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. 



    Daí por que concluiu o STJ: 



    [...] da peça do recurso especial não se constata que as instâncias ordinárias vislumbraram de forma incontroversa o cometimento do delito em detrimento da CEF para atrair a competência da Justiça Federal. 



    Dessa modo, as instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça comum estadual para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente